Tribunal: TJSP
Processo: 1063376-51.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
ção de pensão dos aposentados e pensionistas – Acordo coletivo celebrado entre a antiga FEPASA e os sindicatos dos ferroviários, que previa em seu artigo 4o o reajuste dos salários dos trabalhadores pelo IPC enquanto perdurasse a Lei 7788/89 – Lei com eficácia suspensa pela Medida Provisória 154 de 15 de março de 1990 e revogada pela Lei 8030/90 – Na data da entrada em vigor da Medida Provisória 154 os ferroviários possuíam apenas expectativa de direito – Ausência de amparo legal ao pretendido – Sentença de procedência reformada – Apelação e remessa necessária providas.
(TJSP; Apelação Cível 1063376-51.2018.8.26.0053; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/04/2021; Data de Registro: 26/04/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Percival Nogueira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/04/2021

Data de publicação:

26/04/2021

Ementa:
fepasa – Servidor inativo – Pretensão de aplicação do IPC de março e abril de 1990 sobre a complementação de pensão dos aposentados e pensionistas – Acordo coletivo celebrado entre a antiga FEPASA e os sindicatos dos ferroviários, que previa em seu artigo 4o o reajuste dos salários dos trabalhadores pelo IPC enquanto perdurasse a Lei 7788/89 – Lei com eficácia suspensa pela Medida Provisória

Ementa:
fepasa – Servidor inativo – Pretensão de aplicação do IPC de março e abril de 1990 sobre a complementação de pensão dos aposentados e pensionistas – Acordo coletivo celebrado entre a antiga FEPASA e os sindicatos dos ferroviários, que previa em seu artigo 4o o reajuste dos salários dos trabalhadores pelo IPC enquanto perdurasse a Lei 7788/89 – Lei com eficácia suspensa pela Medida Provisória 154 de 15 de março de 1990 e revogada pela Lei 8030/90 – Na data da entrada em vigor da Medida Provisória 154 os ferroviários possuíam apenas expectativa de direito – Ausência de amparo legal ao pretendido – Sentença de procedência reformada – Apelação e remessa necessária providas.